Tribunal: TJBA
Processo: 8031391-79.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031391-79.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: DANIEL DE ALMEIDA FERREIRA Advogado(s): GABRIEL DA CUNHA DO BOMFIM AGRAVADO: AMG AUTOS COMERCIO E SERVICO DE VEICULOS LTDA Advogado(s): PJ04 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VENDA DE VEÍCULO INTERMEDIADA PELA AGRAVADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REPASSE DO PREÇO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. PODER GERAL DE CAUTELA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. LIMITAÇÃO AO MONTANTE INCONTROVERSO EVIDENCIADO NOS AUTOS. EFETIVAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Agravo de Instrumento interposto por DANIEL DE ALMEIDA FERREIRA contra decisão do Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Lauro de Freitas/BA, que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais c/c tutela provisória, indeferiu o pedido de bloqueio de valores via SISBAJUD. II. Questão em Discussão 2. Discute-se a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência cautelar, consubstanciada no bloqueio de valores em nome da agravada, de forma a resguardar a utilidade do provimento jurisdicional final. III. Razões de Decidir 3. A decisão agravada indeferiu a medida por entender ausentes provas suficientes. Todavia, a documentação acostada pelo agravante — anúncios em rede social, conversas, notificações do SENATRAN e comprovantes — revela indícios concretos de que a agravada intermediou a venda do veículo e deixou de repassar o preço, havendo prova pré-constituída mínima para, em juízo de cognição sumária, reconhecer a probabilidade do direito quanto ao montante incontroverso de R$ 48.000,00 (-). 4. O perigo de dano é patente, diante do risco de perecimento de garantias financeiras e frustração da satisfação do crédito, justificando o uso do poder geral de cautela previsto no art. 297 do CPC. 5. A medida constritiva deve observar o princípio da menor onerosidade, restringindo-se ao valor mínimo incontroverso apurado nas conversas e documentos, permanecendo o montante bloqueado à disposição do juízo até a sentença, ressalvada a possibilidade de substituição por garantia idônea ou de surgimento de fatos novos, depois de formado o contraditório. 6. Conforme art. 516 do CPC, a efetivação da constrição e a prática dos atos executivos correlatos caberão ao juízo de origem, responsável por operacionalizar o SISBAJUD e zelar pelo contraditório e proporcionalidade. IV. Dispositivo e Tese 7. Recurso parcialmente provido, para reformar a decisão agravada e deferir tutela de urgência cautelar, determinando o bloqueio via SISBAJUD, limitado ao montante incontroverso de R$ 48.000,00 (-), com efetivação e administração pelo juízo de origem. Tese de julgamento: “Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível a concessão de tutela de urgência cautelar para bloqueio de valores via SISBAJUD, limitada ao montante incontroverso demonstrado nos autos, a fim de resguardar o resultado útil do processo, sendo a efetivação e gestão da medida de competência do juízo de origem, nos termos do art. 516 do CPC.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8031391-79.2024.8.05.0000, em que figuram, como agravante, DANIEL DE ALMEIDA FERREIRA, e, como agravada, AMG AUTOS COMERCIO E SERVIÇO DE VEÍCULOS LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a)